Tribunal: TJBA
Processo: 8050236-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050236-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AFFT COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. RECALCITRÂNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reduziu o valor das astreintes de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) para R$ 61.824,00 (sessenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais).

2. Na origem, cuida-se de ação revisional de contratos bancários, com pedido de tutela de urgência para exclusão dos nomes dos autores dos cadastros de inadimplentes.

3. A tutela foi deferida em 03/07/2013, fixando-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

4. O cumprimento da ordem judicial foi parcial e tardio, com comprovação de exclusão dos nomes dos autores ocorrendo entre 2013 e 2014, após diversas intimações.

5. Em 2022, os autores requereram o cumprimento da sentença, incluindo o valor acumulado das astreintes.

6. O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação da parte executada e reduziu o valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a limitação do valor das astreintes diante da recalcitrância da parte executada no cumprimento da obrigação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As astreintes têm natureza coercitiva e visam compelir o cumprimento da obrigação judicial, conforme arts. 536, § 1º; 537; 139, IV; e 497 do CPC/2015.

2. A jurisprudência do STJ estabelece que a redução das astreintes não pode se basear exclusivamente na comparação entre o valor da obrigação principal e o montante acumulado da multa, devendo considerar a conduta da parte e o tempo de descumprimento (REsp 1819069/SC; REsp 1967587/PE).

3. O valor diário da multa (R$ 1.000,00) foi fixado de forma proporcional e razoável, considerando o número de autores e a natureza da obrigação.

4. A parte ré não impugnou oportunamente o valor arbitrado, mantendo-se hígido até a fase de execução.

5. A recalcitrância da parte executada, que descumpriu a ordem judicial por aproximadamente 520 (quinhentos e vinte dias) dias, justifica a manutenção do valor histórico das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A limitação do valor das astreintes é incabível quando o montante decorre da recalcitrância da parte em cumprir a obrigação judicial. 2. A razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser aferidas com base na conduta da parte e no tempo de descumprimento, não apenas na comparação com o valor da obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 139, IV; 497; 536, § 1º; 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.05.2020. STJ, REsp nº 1967587/PE, j. 21.06.2022. STJ, AgInt no AgRg no AREsp nº 738682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8050236-62.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravantes
AFFT COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA - ME e outros (4)
e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR